Tribunal: TJDFT
Processo: 0739661-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Processo : 0739661-75.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que indeferiu a renovação de pesquisa nos sistemas informatizados, por entender que “não há demonstração mínima de alteração da situação econômica da parte executada e o mero pedido de consulta aos sistemas à disposição deste Juízo não é medida apta à retomada da execução, pois todas as pesquisas se mostraram infrutíferas ao longo do processo”. O agravante sustenta o direito à pesquisa, vez que inexiste exigência de comprovação de melhora na situação econômico-financeira dos executados, até porque essa prova é impossível para o credor, tampouco vigora limitação temporal à realização de novas pesquisas para localização de bens e ativos financeiros dos agravados, notadamente se a anterior data de mais de um ano. Argumenta que, “em nome dos princípios da efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, salutar a renovação das pesquisas de bens eis que a situação do devedor pode sofrer alteração sem que o credor tenha conhecimento e meios para assim saber”. Requer o deferimento da tutela provisória recursal e, no mérito, a confirmação da medida liminar. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. No mais, a mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 69944781, processo na origem n.o 0704825-04.2019.8.07.0003.